Tribunal: CARF
Processo: 12448.904111/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904111/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.974 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SUNSET PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual, ainda que intempestiva
a manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904111/2010-05
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 868492424 emitido em 06/07/2010 (fl.8) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado e outros vinculados:

O despacho decisório trata de Declaração de Compensação - DCOMP onde
pleiteado o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário 2003, no valor de R$ 57.716,80 e a compensação de débitos discriminados
nos referidos PER/DCOMP’s.
De acordo com o Despacho Decisório, nenhum valor a título de antecipação do
IRPJ do exercício foi confirmado, conforme abaixo:

As parcelas não confirmadas correspondem a Retenções na fonte de IR da
seguinte fonte pagadora e no seguinte montante:

Não confirmada qualquer antecipação de IR, e considerando haver IRPJ devido
naquele exercício num montante de R$ 29.656,72, nenhum saldo negativo foi
reconhecido no Despacho Decisório, implicando a não homologação das DCOMP’s
em referência:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Cientificado do Despacho Decisório em 21/07/2010, conforme documento de fl.
24/25, o sujeito passivo protocolou, em 23/08/2010, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/07, onde resumidamente alega:
1. Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 23/07/2010 a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 23/08/2010 é tempestiva e dela deve
ser tomado conhecimento;
2 Apresenta Informe de rendimento emitido pelo Banco Prosper S/A onde
informada a retenção de imposto de renda no valor total de R$ 144.229,55;
3. Requer o reconhecimento do Saldo negativo e a homologação da
compensação.

Em sessão de 14 de agosto de 2018 (e-fls. 34) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte devido a intempestividade do seu protocolo.
Afirmam os julgadores que a recorrente teve ciência do despacho decisório no dia
21/07/2010 enquanto que o protocolo de sua defesa ocorreu em 23/08/2010.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.76 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após traçar um breve histórico dos fatos, afirma que a Receita federal “precluiu”
por duas vezes o direito de cobrar os débitos compensados pois:
1. Teria ocorrido “homologação tácita do pedido compensatório referente ao
processo em epígrafe” transcorridos entre a apresentação da declaração de
compensação e a data de ciência do despacho decisório;
2. O transcurso do prazo de cinco anos previsto no CTN, artigo 174 contados
da data do protocolo até a data da ciência da decisão que considerou
intempestiva.
E arremata:

“Em outras palavras, precluiu por duas vezes a pretensão da Receita Federal de
cobrar o crédito tributário. A primeira pela homologação tácita do pedido
compensatório referente ao processo em epígrafe, enquanto a segunda no que diz
respeito ao transcurso do prazo de cinco anos previsto no CTN, artigo 174;
Desta forma, requer seja declarado insubsistente o débito referente ao processo
em epígrafe em face do artigo 927, III do Código de Processo Civil, tendo em vista o
julgamento do recurso repetitivo RESP n9 1.120.295-SP e, assim, julgado extinto o
crédito tributário conforme disposto no CTN, artigo 156, inciso V, c/c a Lei n^
9.430/1996, artigo 74, parágrafo 5-, resolvendo-se o processo com fundamento no
artigo 487, II do NCPC/2015, tendo em vista a caracterização da prescrição.”
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente não questiona a declaração de intempestividade de sua manifestação
de inconformidade. Argumenta que “nem se fazia necessária a apresentação de recurso em face
do indeferimento pela secretaria da receita, tendo em vista que já havia restado configurada a
homologação tácita...” grifei.
Prossegue afirmando que houve ocorrera “prescrição” dos débitos cobrados nos
autos em dois momentos:
1. O primeiro ocorreu após o decurso do prazo cinco anos entre o (sic)
“pedido” de compensação e a ciência do despacho decisório.
2. O segundo teria ocorrido após o transcurso de oito anos entre o protocolo
da manifestação e inconformidade e a data da ciência do Acórdão
recorrido.
Quanto segundo item acima, apesar de não deixar claro, deve a recorrente estar se
referindo à tese da prescrição intercorrente, o que é reforçado pelo fato da recorrente referir-se à
pretensão de cobrança dos débitos.
E quanto a este argumento, não há de se lograr êxito.
A questão da possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.

E quanto ao primeiro argumento, de que houve homologação tácita , assiste razão
à recorrente e entendo que ainda que a sua manifestação de inconformidade tenha sido declarada
intempestiva, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser declarada até de ofício pelo
julgador.
E quanto à apreciação de tese de defesa inovadora em Recurso Voluntário tal
como o presente caso, em que a manifestação de inconformidade foi declarada intempestiva, há
importantes julgados nesta 1a Seção que trataram do tema:
No recente Acórdão 1001-001.803, a Primeira Turma decidiu que a homologação tácita
pode ser reconhecido de ofício, ainda que intempestivo o recurso:

Numero do processo: 15374.722419/2008-19
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/06/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2002 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. A homologação tácita, matéria de ordem pública, pode ser
conhecida de ofício pelo julgador, cancelando-se o crédito tributário
correspondente, ainda que o recurso interposto seja intempestivo.
Numero da decisão: 1001-001.803
Nome do relator: ANDREA MACHADO MILLAN

No Acórdão 1302-000.468, a 2a Turma desta 1a Seção identificou que o Recurso
Voluntário era intempestivo mas o conheceu exclusivamente quanto a matéria de ordem pública,
reconhecendo ao final a homologação tácita.
Numero do processo: 13748.000161/2003-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 27/01/2011
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano-calendário: 2002
Homologação tácita. Reconhece-se a homologação tácita da compensação
declarada se a ciência do despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos
contados da data do protocolo da declaração de compensação.
Numero da decisão: 1302-000.468
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso, reconhecendo a homologação tácita.
Nome do relator: Marcos Rodrigues de Mello relator designado ad hoc

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Este acórdão foi objeto de Recurso Especial do Procurador da PGFN pela 1o
turma do CSRF. Por meio do Acórdão 9101-004.545, decidiu-se por manter a decisão da 2a
Turma da 1a Seção:

Numero do processo: 13748.000161/2003-62
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Data da sessão: 07/11/2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2002 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO INICIAL.
DATA DO PROTOCOLO.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir da
data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5 anos
para a ciência do despacho decisório
Numero da decisão: 9101-004.545
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo – Presidente (documento assinado
digitalmente) Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner,
Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

E em que pesem as opiniões contrárias, filio-me ao entendimento da possibilidade
de reconhecimento de ofício da homologação tácita ainda que o recurso em primeiro ou segundo
graus seja manifestamente intempestivo.
E quanto à alegação de homologação tácita, entendo que assiste razão à
recorrente. A DCOMP 26420.04554.130504.1.3.02-8872 (e-fls. 22) foi transmitida no dia
13/05/2004, enquanto que a ciência do contribuinte do teor do despacho decisório ocorreu em
21/07/2010 (e-fls. 25).
Verifica-se que decorreu mais de cinco anos entre a sua transmissão em
13/05/2004 e a ciência do despacho decisório, que ocorreu em 21/07/2010, cabível assim a
aplicação do artigo 74, § 5o da lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Considero,
portanto,
que
a
DCOMP
26420.04554.130504.1.3.02-8872
26420.04554.130504.1.3.02-8872 foi homologada por decurso do prazo legal, não podendo os
débitos nele compensados serem objeto de cobrança.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo a homologação tácita da . DCOMP 26420.04554.130504.1.3.02-
8872 26420.04554.130504.1.3.02-8872 foi homologada por decurso do prazo legal, não podendo
os débitos nele compensados serem objeto de cobrança.

É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital